Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715620-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT, SIMOES BOECHAT COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. D E S P A C H O Diante do insucesso das diligências intimatórias da parte recorrida para apresentar resposta ao recurso de ID 46095002, como se vê das certidões de IDs 46307973 e 46307967, bem como sobre a recusa do Aviso de Recebimento (AR) atestada no ID 46663045, intime-se a recorrente para fornecer, no prazo de dez dias novos endereços dos recorridos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador